Tribunal: TJDFT
Processo: 0728974-23.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. DISTINÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.
1. Em observância à determinação do Vice Presidente desta Corte, procede-se ao rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.
2. A tese fixada pelo STJ no tema 1.076 pode ser excepcionalmente flexibilizada quando a interpretação do art. 85, § 2o, do CPC, promover a fixação de honorários de sucumbência desproporcionais ao labor do advogado e gerar enriquecimento sem causa por meio da violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.